Tribunal: TJDFT
Processo: 0748993-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (VEP) E DA VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL (VEPERA). COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO RELATIVO AO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. ART. 24, INCISO V, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2o, INCISO III, DA RESOLUÇÃO No 15/2015 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - VEPERA.

1. Compete ao Juízo da Vara de Execução de Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA) a análise de incidentes da execução penal futuros, pendentes e de competência concorrente entre as Varas de Execução, tal como é o pedido de homologação de certidão de remição, mesmo que relativo ao período em que o apenado estava cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto.

2. O art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e o art. 2o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do TJDFT preceituam que compete à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) e a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) cooperarem com a Vara de Execuções Penais (VEP) na descentralização de suas atividades.

3. O aprimoramento da prestação jurisdicional por intermédio da descentralização das atividades da VEP é um dos propósitos da criação da VEPERA. Destarte, a movimentação da máquina estatal para que o incidente tratado nos autos seja analisado pela VEP descaracteriza o motivo da própria criação da VEPERA, adiando a apreciação de eventuais benefícios de interesse dos apenados.

4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL – VEPERA).